Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. BOLETO. SUBSTANCIAL VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERIGO DE DANO. EVIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Impõe-se a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar o restabelecimento do plano de saúde, cuja continuidade é imprescindível ao tratamento médico, inclusive sob risco de óbito, em razão de inadimplemento de boleto, ora controvertido na demanda, cujo valor total, em substancial valor, originou-se de eventual falha na prestação do serviço.
3. Recurso conhecido e não provido.